Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-49.2024.8.11.0088
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001018-49.2024.8.11.0088
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO RENATO FILUS - CPF: 433.786.339-72 (AGRAVADO), RICARDO ARAUJO - CPF: 354.163.359-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE RELATIVAMENTE INCAPAZ EM RAZÃO DE INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CURADORA LEGAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20154669, por vício de notificação no procedimento administrativo que originou a execução fiscal n.º 0001520-83.2016.8.11.0088, em desfavor de contribuinte interditado judicialmente, representado por curadora legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação administrativa realizada exclusivamente por meios eletrônicos e edital, sem tentativa de notificação pessoal da curadora judicialmente nomeada, é válida para fins de constituição do crédito tributário em face de contribuinte interditado.

III. Razões de decidir

3. A notificação editalícia constitui medida excepcional, admitida apenas após esgotadas as tentativas ordinárias de ciência pessoal ou postal, nos termos do art. 26 da L. 9.784/1999 e da jurisprudência consolidada.

4. No caso, a Administração não comprovou a tentativa de notificação pessoal da curadora do contribuinte interditado, limitando-se à apresentação de prints de sistema e publicações em Diário Oficial, sem prova de diligência válida para localizar a representante legal.

5. A ausência de notificação da curadora compromete a validade do procedimento administrativo, contaminando a constituição do crédito tributário e, por consequência, a própria CDA, por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o procedimento administrativo fiscal que dá origem à CDA quando não comprovada a tentativa de notificação pessoal da curadora de contribuinte interditado judicialmente. 2. A notificação por edital sem prévia tentativa válida de comunicação pessoal ou postal da representante legal viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 290503875) nos autos da Apelação Cível n.º 1001018-49.2024.8.11.0088, em que se negou provimento ao recurso do ente estadual, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

A controvérsia tem origem nos embargos à execução fiscal opostos por João Renato Filus, representado por sua curadora legal, Sra. Maria Salete Delmanico Filus, nos quais se sustentou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20154669, fundamento da Execução Fiscal n. 0001520-83.2016.8.11.0088, sob alegação de invalidez do procedimento administrativo fiscal, em razão de vício na notificação do contribuinte, reconhecidamente relativamente incapaz em virtude de interdição judicial anterior à constituição do crédito

O juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã acolheu a preliminar de nulidade do procedimento administrativo de lançamento, reconhecendo a ausência de notificação válida do contribuinte ou de sua representante legal, e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, defendendo a regularidade do procedimento de constituição do crédito tributário e a validade da notificação realizada via meios eletrônicos e, posteriormente, por edital, nos termos da legislação estadual de regência.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da sentença e reforçando a inexistência de prova quanto à tentativa válida de notificação pessoal, além de destacar a necessidade de ciência da curadora judicialmente constituída, o que não foi observado pela Administração.

A decisão monocrática proferida por este Relator negou provimento à apelação, por entender que não houve comprovação de esgotamento dos meios ordinários de notificação antes da utilização do edital, tampouco se demonstrou a ciência da curadora legal do contribuinte, violando-se, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contra referida decisão, foi interposto o presente agravo interno, no qual o Estado de Mato Grosso insiste na legalidade da notificação eletrônica, sustentando que houve tentativas prévias de comunicação, inclusive com emissão de avisos de cobrança fazendária e notificações digitais, afirmando inexistência de prejuízo à defesa, pois o crédito já estaria regularmente constituído.

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 299742371.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 290503875) nos autos da Apelação Cível n.º 1001018-49.2024.8.11.0088, em que se negou provimento ao recurso do ente estadual, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

A controvérsia posta aos autos cinge-se à validade da notificação administrativa promovida no bojo do procedimento fiscal que deu origem à Certidão de Dívida Ativa n. 20154669, fundamento da execução fiscal embargada, considerando-se, especialmente, a condição de incapacidade relativa do contribuinte, já reconhecida judicialmente por sentença de interdição anterior ao lançamento tributário.

O cerne da discussão reside na constatação de que a notificação que lastreou o lançamento tributário foi realizada sem a comprovação de ciência da curadora judicial do contribuinte, e que o Estado se limitou a apresentar, como prova de tentativa de notificação, prints de telas do sistema da SEFAZ/MT e publicações em Diário Oficial, sem comprovar qualquer diligência efetiva com vistas à notificação pessoal, tampouco demonstração de tentativa frustrada de comunicação postal.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta que a notificação editalícia é medida excepcional, somente admissível quando restarem esgotadas as formas ordinárias de ciência, o que, no presente caso, não foi comprovado.

O art. 26 da Lei n. 9.784/1999, que rege o processo administrativo no âmbito da Administração Pública federal e é aplicado de forma subsidiária aos Estados, exige que a intimação deva ser feita pessoalmente, salvo nas hipóteses excepcionais ali previstas.

A jurisprudência deste E. Tribunal é categórica. Senão, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INTIMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR EDITAL. NULIDADE PARCIAL. MULTA CONTRATUAL PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade dos Processos Administrativos nº 006/2022 e 007/2022, com aplicação de multas à empresa ADRIANO DOS REIS EIRELI – EPP, por descumprimento contratual com o Município de Sorriso/MT.

II. Questão em discussão:

2. As questões discutidas são: (i) se houve nulidade dos processos por ausência de intimação pessoal da empresa; e (ii) se as multas aplicadas foram desproporcionais.

III. Razões de decidir:

3. A Administração utilizou apenas o Diário Oficial para intimação, mesmo tendo meios diretos de contato com a empresa, o que viola o contraditório e a ampla defesa
. 4. As multas foram aplicadas dentro dos limites contratuais (20%), não havendo desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Tese de julgamento:
“1. É nulo o processo administrativo sancionador quando a intimação da parte é feita exclusivamente por edital, sem tentativa de comunicação direta.
2. A multa contratual prevista e aplicada nos limites legais não é desproporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 9.784/1999, art. 26, §1º; Lei nº 8.666/1993, arts. 78 e 79. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS nº 8.733/DF, Rel. Min.ª Maria Thereza de Assis Moura; TJ-PE, Ap. Cív. nº 0000066-06.2021.8.17.3490.

(N.U 1009758-14.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM TENTATIVA PRÉVIA DE NOTIFICAÇÃO POSTAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal lastreada em CDA constituída em procedimento administrativo ambiental. O agravante alega nulidade do processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa, argumentando que a notificação foi realizada por edital, sem a prévia tentativa de citação postal, embora o endereço fosse conhecido, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital, sem tentativa prévia de notificação postal, é válida em processo administrativo ambiental; e (ii) verificar se a ausência de tal tentativa caracteriza cerceamento de defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo e da CDA correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável (Lei Estadual nº 7692/2002 e Lei nº 9.784/99) estabelece que a notificação por edital é medida excepcional, cabível apenas após esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou postal. A ausência de tentativa de notificação postal configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A ausência de diligências para localização do agravante, cujo endereço era conhecido, fere os requisitos de notificação válida e impede o exercício pleno da defesa no âmbito administrativo.

5. A nulidade da notificação inicial compromete a validade do processo administrativo, tornando inexigível a Certidão de Dívida Ativa emitida com base no Auto de Infração Ambiental.

6. Condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A notificação por edital sem a tentativa prévia de notificação postal, em processo administrativo ambiental, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. É nulo o processo administrativo e a CDA emitida com base em Auto de Infração Ambiental quando não observadas as formalidades legais de notificação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.784/99, art. 26; Lei Estadual nº 7692/2002, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT nos RAC’s mencionados na decisão

(N.U 1002605-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 03/02/2025)

Ademais, impõe-se um reforço garantístico ainda mais rigoroso quando se trata de contribuinte judicialmente interditado, cuja representação legal deve ser exercida por curador nomeado judicialmente. Essa exigência não é meramente formal: trata-se de condição de validade da própria relação jurídico-tributária em sua vertente procedimental.

A ausência de ciência da curadora torna absolutamente nulo o procedimento administrativo de constituição do crédito tributário, o que, por consequência, contamina a própria CDA e vicia a execução fiscal subsequente.

Com efeito, não se pode considerar válida a notificação efetuada em nome do interditado, tampouco é suficiente a alegada ciência presumida oriunda de publicações em órgãos oficiais, sobretudo quando não restou demonstrada a tentativa diligente da Administração em localizar a curadora legalmente constituída.

A tese recursal sustentada pelo Estado de que o contribuinte teve ciência por meio de avisos eletrônicos não resiste à análise crítica: não houve comprovação de que o endereço eletrônico era válido ou que a comunicação tenha sido efetivamente recebida.

Diante desse cenário, não se vislumbra razão para a reforma da decisão monocrática, que se encontra alinhada à jurisprudência dominante, aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e ao ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025